Tribunal: STF
Processo: HC 199386
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Resistência. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AFASTADA PELA CORTE ESTADUAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DEDICAÇÃO À PRATICA DE ATIVIDADES ILÍCITAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE APROFUNDADA INCURSÃO NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não obstante as alegações trazidas no regimental, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa de diminuição prevista §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base em elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, destacando a elevada quantidade de droga apreendida – o apelado transportava 2,06 kg de crack e 678 g de cocaína – bem como ao fato de existir condenação anterior pelo mesmo crime, circunstâncias que se mostraram suficientes à conclusão da Corte Estadual de que ele se dedicava à prática de condutas ilícitas.
    3. A revisão do referido entendimento a fim de rever a conclusão em testilha implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível, como cediço, com a via estreita do habeas corpus. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso nas sanções do art. 33, c/c o §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) e 329 do Código Penal (resistência), à pena de 4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, mais 20 dia de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 300 dias-multa. 
    3. Inconformada, defesa e acusação interpuseram apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negado provimento ao recurso da defesa e dado provimento ao recurso ministerial para fixar a pena em 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 dias-multa para o crime de tráfico. 
    4. Na sequência, foi impetrado HC (562.174/RS) no STJ. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer o restabelecimento da decisão do Juízo singular que reconheceu a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alega que “Claudinei era primário e não há qualquer elemento probatório mínimo de que integrava organização criminosa ou que se dedicava às atividades criminosas”. Destaca que “não há aqui qualquer necessidade de reexame de fatos e provas para que se reconheça a inexistência de fundamentos idôneos no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo no que toca ao apenamento imposto ao paciente. Isso porque a partir de uma leitura rasa – sem qualquer incursão fático-probatória – do acórdão prolatado pelo e. TJRS e da decisão prolatada pelo Juízo singular já é plenamente possível constatar a necessidade de concessão da ordem de HC para reconhecer o tráfico privilegiado”.
    6. Decido.
    7.  O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. No caso, tal como assentou o STJ, “as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa de diminuição prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base em elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, destacando a elevada quantidade de droga apreendida – o apelado transportava 2,06 kg de crack e 678 g de cocaína – bem como ao fato de existir condenação anterior pelo mesmo crime”. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator